Tribunal: STM
Processo: 7000607-66.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. DROGA. POSSE EM LOCAL SOB ADMINISTRAÇÃO

MILITAR. COMPETÊNCIA DOS CONSELHOS DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DE EX-MILITARES.

PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA

MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO CONSTATAÇÃO. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. CRIME

IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO DE LESÃO. NÃO

DEMONSTRAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS

NO ART. 202 E 291, AMBOS DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA

CONSTITUCIONAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

Consoante entendimento pacificado nesta Justiça Especializada, em sede de Incidente de

Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), incumbe aos Conselhos de Justiça o julgamento de

civis que perderam a condição de militar após a consumação do crime, afastando-se a atuação

singular do Magistrado. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.

Mesmo que não conste do auto de apreensão algumas formalidades, a descrição do objeto

apreendido, em perfeita consonância com os laudos preliminar e definitivo, afasta a alegação de

quebra na cadeia de custódia.

Para o reconhecimento do crime impossível, é necessário que o meio seja absolutamente ineficaz

ou que o objeto seja absolutamente impróprio. A apreensão de pouca quantidade de droga não

significa que o crime seja impossível. É necessário que a quantidade seja realmente insuficiente

para o consumo, o que não é o caso dos autos.

Não se verifica nenhuma inconstitucionalidade nos crimes de perigo abstrato. Para a configuração

desses delitos, não é necessário resultado naturalístico, basta que o autor pratique as condutas

descritas no tipo. Contudo, é necessário que esse comportamento tenha real potencialidade

lesiva de ofender o bem jurídico tutelado e seja relevante para merecer uma proteção penal

preventiva dada pelo legislador. Precedentes do STF.

A Lei nº 13.491/2017 não modificou o caráter especial do CPM, ela ampliou o rol das condutas

consideradas crimes militares. Não houve ab-rogação ou derrogação das regras próprias dos

crimes e de suas sanções no CPM. Assim, em homenagem ao princípio da especialidade, a Lei nº

11.343/2006 é inaplicável no âmbito desta Justiça Castrense, nos ditames da Súmula 17 deste

STM.

Não há se falar em desproporcionalidade na pena cominada no art. 290 do CPM aos usuários de

drogas. A sanção estabelecida difere-se daquela prevista na legislação ordinária civil em virtude

das especificidades da carreira das armas. Do mesmo modo, tendo em vista a necessidade de

maior rigor na punição daquele que pratica uma das condutas descritas no tipo, valendo-se de

substância de uso proscrito em ambiente castrense, não se pode equiparar tal comportamento

àqueles previstos nos arts. 202 e 291 do CPM.

Inexistência de violações aos preceitos constitucionais prequestionados pela Defesa.

Autoria e materialidade demonstradas. Condenação mantida.

Recurso desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000607-66.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: IAN DUARTE LUCAS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/12/2021 a 09/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar defensiva de incompetência do Conselho Permanente de Justiça para
julgar civis. Em seguida, no mérito, por unanimidade, negou provimento ao
Apelo Defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença condenatória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 02/02/2022 10:30:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d402e725
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000607-66.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE:
IAN DUARTE LUCAS
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. DROGA. POSSE EM LOCAL SOB
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DOS CONSELHOS DE JUSTIÇA PARA
JULGAMENTO DE EX-MILITARES. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO UNÂNIME.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO
CONSTATAÇÃO. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO
CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO DE LESÃO. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO
ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.
APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 202 E 291, AMBOS DO CPM.
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
Consoante entendimento pacificado nesta Justiça Especializada, em sede de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), incumbe aos
Conselhos de Justiça o julgamento de civis que perderam a condição de militar
após a consumação do crime, afastando-se a atuação singular do Magistrado.
Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
Mesmo que não conste do auto de apreensão algumas formalidades, a
descrição do objeto apreendido, em perfeita consonância com os laudos
preliminar e definitivo, afasta a alegação de quebra na cadeia de custódia.
Para o reconhecimento do crime impossível, é necessário que o meio seja
absolutamente ineficaz ou que o objeto seja absolutamente impróprio. A
apreensão de pouca quantidade de droga não significa que o crime seja
impossível. É necessário que a quantidade seja realmente insuficiente para o
consumo, o que não é o caso dos autos.
Não se verifica nenhuma inconstitucionalidade nos crimes de perigo abstrato.
Para a configuração desses delitos, não é necessário resultado naturalístico,
basta que o autor pratique as condutas descritas no tipo. Contudo, é
necessário que esse comportamento tenha real potencialidade lesiva de
ofender o bem jurídico tutelado e seja relevante para merecer uma proteção
penal preventiva dada pelo legislador. Precedentes do STF.
A Lei nº 13.491/2017 não modificou o caráter especial do CPM, ela ampliou o
rol das condutas consideradas crimes militares. Não houve ab-rogação ou
derrogação das regras próprias dos crimes e de suas sanções no CPM. Assim,
em homenagem ao princípio da especialidade, a Lei nº 11.343/2006 é
inaplicável no âmbito desta Justiça Castrense, nos ditames da Súmula 17
deste STM.
Não há se falar em desproporcionalidade na pena cominada no art. 290 do
CPM aos usuários de drogas. A sanção estabelecida difere-se daquela prevista
na legislação ordinária civil em virtude das especificidades da carreira das
armas. Do mesmo modo, tendo em vista a necessidade de maior rigor na

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 02/02/2022 10:30:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d402e725
punição daquele que pratica uma das condutas descritas no tipo, valendo-se
de substância de uso proscrito em ambiente castrense, não se pode equiparar
tal comportamento àqueles previstos nos arts. 202 e 291 do CPM.
Inexistência de violações aos preceitos constitucionais prequestionados pela
Defesa.
Autoria e materialidade demonstradas. Condenação mantida.
Recurso desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar
a preliminar defensiva de incompetência do Conselho Permanente de Justiça para julgar
civis. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo Defensivo,
para manter, na íntegra, a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Brasília, 9 de dezembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 02/02/2022 10:30:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d402e725
RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE:
IAN DUARTE LUCAS
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação, interposta pela Defensoria Pública da União, contra a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que
condenou o ex-Sd Ex IAN DUARTE LUCAS, como incurso no art. 290, caput, do CPM, à
pena de 1 ano de reclusão, no regime prisional inicialmente aberto, com o direito de apelar
em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.

O Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra o então Soldado do Exército,
imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar (CPM),
pelos fatos noticiados a seguir:

"[...]
1. Conforme consta dos presentes autos, no dia 14 de agosto de 2020, aproximadamente
às 08:00 horas, no quartel do 9º Batalhão de Infantaria Motorizado (9º B I Mtz), sediado
em Pelotas/RS, o ora denunciado, Sd EV IAN DUARTE LUCAS, foi flagrado pelo Capitão
ARTHUR OLIVEIRA BARBOSA, durante uma revista de armários realizada no Alojamento
dos Soldados do Efetivo Variável, da 1ª Companhia de Fuzileiros (1a Cia Fuz), Subunidade
daquela Organização Militar, na posse e guarda de substância com características de
Cannabis Sativa Linneu, vulgarmente conhecida por maconha.
2. Naquele dia 14 de agosto de 2020, em momento anterior ao acima narrado, o 3º Sgt
RAUL LEONI NORNBERG DA SILVA, que se encontrava de serviço como Sargento-de-Dia,
fora informado pelo então Cabo-de-Dia, Cb EP MURILO BULOW BLANK, que o Sd EV IAN
DUARTE LUCAS estava na posse de maconha no interior do Alojamento da 1ª Cia Fuz,
fato este que lhe havia sido relatado pelo Sd EV ISLAS MULLING TUCHTENHAGEN
RADKE, havendo este último presenciado o instante em que o ora denunciado mostrara a
substância a outros soldados, por volta das 07:00 horas, daquela mesma data, no interior
do Alojamento da 1ª Cia Fuz.
3. O 3º Sgt RAUL informou o fato ao Cap ARTHUR OLIVEIRA BARBOSA, o que motivou
este oficial a determinar a reunião de sargentos, cabos e soldados do Efetivo Profissional
para que se realizasse uma revista nos armários dos militares do Efetivo Variável.
4. Em seguida, os Soldados do Efetivo Variável foram para o alojamento e se procedeu à
revista em seus armários de uso pessoal. O Cap BARBOSA se dirigiu diretamente ao
armário utilizado pelo Sd EV IAN, que se encontrava trancado com cadeado de senha.
5. O próprio Sd EV IAN abriu seu armário e, dentre os materiais e roupas encontrados e
revistados, havia uma calça de abrigo do Batalhão, que o ora denunciado alegou estar
vestindo quando adentrou ao aquartelamento. Foi encontrado, dentro do bolso da
mencionada calça, acondicionado em uma folha de caderno dobrada, um material similar
a um cigarro com características de maconha.
[...]" (APM 7000154-94.2020.7.0203, evento 1, DENUNCIA1).

Preso em flagrante no dia dos fatos, o acusado foi colocado em liberdade no dia 16 de agosto
de 2020, conforme alvará de soltura constante do evento 21 do APF 7000111-
60.2020.7.03.0203.

Recebida a exordial no dia 20 de outubro de 2020, a relação processual se efetivou com a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 02/02/2022 10:30:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d402e725
citação do acusado no dia 5 de novembro seguinte, conforme documentos do evento 24 do
processo original.

Vieram aos autos os seguintes documentos, considerados relevantes para a análise da
causa:
Laudo preliminar de Perícia Criminal Federal (APF 7000111-60.2020.7.03.0203, evento 1, 2-
●
P_FLAGRANTE, fls. 12/13);
Termo de Apreensão (APF 7000111-60.2020.7.03.0203, evento 27, 3-APREENSAO);
●
Laudo de Perícia Criminal Federal (APF 7000111-60.2020.7.03.0203, evento 27, 4-LAUDPERÍ);
●
Ficha Disciplinar Individual e Folhas de Alterações (APF 7000111-60.2020.7.03.0203, evento 27,
●
7-ANEXO);
Certidões criminais negativas (APM 7000154-94.2020.7.03.0203, evento 20);
●
Folhas de Alterações, com informação de licenciamento na fl. 8 (APM 7000154-
●
94.2020.7.03.0203, evento 42, 2-ANEXO); e
Ficha de Entrevista de Conscrito (APM 7000154-94.2020.7.03.0203, evento 42, 3-ANEXO).
●
No dia 2 de dezembro de 2020, foram ouvidas as seguintes testemunhas arroladas pelo
MPM:
3º Sgt. RAUL LEONI NORNBERG DA SILVA (APM 7000154-94.2020.7.03.0203, evento 28,
●
VIDEOS2/3);
Cap. ARTUR OLIVEIRA BARBOSA (APM 7000154-94.2020.7.03.0203, evento 28, VIDEOS4/6);
●
2º Sgt. DAGUIOMAR NATANIEL SCHIO JAPPE (APM 7000154-94.2020.7.03.0203, evento 28,
●
VIDEOS7/8);
Cb. MURILO BOLOW BLANK (APM 7000154-94.2020.7.03.0203, evento 28, VIDEOS9/10); e
●
Sd. ISLAS MULLING TUCHTENHAGEN RADKE (APM 7000154-94.2020.7.03.0203, evento 28,
●
VIDEO11).
A Defesa não arrolou testemunhas (APM 7000154-94.2020.7.03.0203, evento 29).

O acusado foi qualificado e interrogado na mesma sessão. Na oportunidade, confirmou os
fatos narrados na denúncia, destacando que estava em uma festa e foi direto para o quartel,
com a droga esquecida dentro do bolso da calça. Informou não ser usuário de droga (APM
7000154-94.2020.7.03.0203, evento 28, VIDEO13).

Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar nada requereu (APM 7000154-
94.2020.7.03.0203, evento 34). A Defesa pediu a juntada da ficha de entrevista e seleção
complementar e das folhas de alterações (APM 7000154-94.2020.7.03.0203, evento 37).

Em Alegações Escritas, o Parquet pugnou pela condenação do acusado, nas sanções do Art.
290, caput, do CPM (APM 7000154-94.2020.7.03.0203, evento 45).

Por seu turno, a Defesa requereu sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteou (APM 7000154-
94.2020.7.03.0203, evento 48):
a desclassificação da conduta do art. 290 do CPM para a do art. 28 da Lei 11.343/2006, com a
●
aplicação dos institutos despenalizadores previstos na Lei nº 9.099/95;
a desclassificação da conduta do art. 290 do CPM para a tipificada no art. 202 ou 291, parágrafo
●
único, inciso I, ambos do CPM, com a aplicação da pena mínima;
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, na forma do art. 44, e
●
seus parágrafos, do CP; e
a suspensão da penalidade imposta na forma do art. 84 do CPM.
●

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 02/02/2022 10:30:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d402e725
Por fim, prequestionou o art. 1º, inciso III, e o art. 5º, caput, e seus incisos XLVI, "d", XLVII,
"e", LIV e LV da Constituição Federal.

Em Sessão de 16 de junho de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, por unanimidade, julgou procedente a denúncia e condenou o ex-Sd Ex
IAN DUARTE LUCAS à pena de 1 (um) ano de reclusão, fixando o regime prisional
inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos.

A Sentença foi assinada no mesmo dia e disponibilizada no dia seguinte, 17 de junho. O
trânsito em julgado para o Ministério Público Militar ocorreu no dia 8 de julho de 2021,
conforme certidão constante do evento 97 do processo originário.

Inconformada com a decisão, a DPU interpôs tempestivo recurso de Apelação (APM 7000154-
94.2020.7.03.0203, evento 94).

Em suas razões, preliminarmente argui a incompetência do Conselho Permanente de Justiça
para o processamento e o julgamento de réus civis.

No mérito, pugna pela absolvição do acusado em razão da ausência de prova hábil da
materialidade delitiva, destacando imprecisões em relação à substância apreendida e à
respectiva quantidade, bem como falhas na cadeia de custódia.

Também destaca que o crime é impossível ante a ineficácia absoluta do meio empregado,
consistente na ínfima quantidade de droga. Igualmente, assevera a ausência de perigo
efetivo de lesão e a inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato.

Subsidiariamente, requer a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em decorrência da
alteração do CPM trazida pela Lei 13.491/2017. Segue seu arrazoado comentando sobre a
desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de drogas no art. 290 do CPM e a
ausência de dolo do acusado.

Por fim, requer:

"1) seja reformada a sentença de modo a absolver o réu IAN DUARTE LUCAS, com fulcro
no art. 439, "b" ou "d" do CPPM;
2) em não sendo absolvido, seja desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para a
tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores da
Lei nº 9.099/95;
3) sejam prequestionados expressamente o art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, "d",
XLVII, "e", LIV e LV da Constituição Federal." (Evento 1, 2-RAZAPELA).

Ao contra-arrazoar o recurso defensivo, o MPM rebate todas as teses elencadas para pugnar
pelo seu desprovimento (Evento 1, 3-CONTRAZ).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Vice-Procurador Geral, Dr.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifesta-se pela rejeição da preliminar. No mérito, opina
pelo desprovimento do apelo para manter a condenação do acusado nos termos da Sentença
(Evento 6).

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 02/02/2022 10:30:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d402e725
VOTO

O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada na reforma da
Sentença. Por esse motivo, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA
JULGAR CIVIS

Preliminarmente, a Defesa afirma que o Conselho Permanente de Justiça é incompetente
para o processamento e o julgamento de réus civis.

Para tanto, alega que a interpretação literal do inciso I-B do art. 30 da Lei nº 8.457/1992,
alterado pela Lei nº 13.774/2018, é clara ao atribuir ao CPJ a competência para processar e
julgar, tão somente, militares.

Destaca que a interpretação extensiva deste STM, ao entender que o termo "militares",
previsto no inciso II do art. 27 da Lei nº 8.457/1992, também é aplicado àqueles que o eram
ao tempo do crime, viola o disposto no mencionado artigo, pois permite que os Conselhos de
Justiça processem e julguem civis.

A arguição defensiva não merece prosperar.

Consoante entendimento pacificado nesta Justiça Especializada, em sede de IRDR, incumbe
aos Conselhos de Justiça o julgamento de civis que perderam a condição de militar,
afastando-se a atuação singular do Magistrado.

Cabe destacar que o assunto foi levado à apreciação do Supremo Tribunal Federal nos autos
do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1279981. Naquela assentada, mesmo sem adentrar
no mérito da ação, foi reiterado o seguinte entendimento:

"(...)
4. Ainda que fosse possível superar esse óbice e adentrar o mérito da presente ação, o que
não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante. Este Supremo Tribunal
firmou entendimento de que a exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas
após o cometimento do crime não altera a competência para o julgamento do delito. (...)"
(ARE 1279981 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263, DIVULG 03-11-2020, PUBLIC 04-11-2020, fl. 8).

Ressalta-se que esta decisão transitou em julgado no dia 17 de dezembro de 2020, e que a
matéria foi uniformizada pela Súmula nº 17 desta Corte Castrense, nestes termos: "Compete
aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em tese,
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas".

Diante do exposto, rejeito a preliminar defensiva de incompetência do Conselho
Permanente de Justiça para julgar civis.

MÉRITO

Superada a preliminar de incompetência, passo à análise do mérito.

Em sua primeira tese, a Defesa requer a absolvição do apelante em razão da ausência de
prova hábil a demonstrar a materialidade delitiva, destacando que não existem informações

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 02/02/2022 10:30:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d402e725
relevantes acerca do percurso realizado pelo material apreendido, como o modo de
acondicionamento, o número do lacre e a quantidade.

Consta do termo de apreensão que no dia 14 de agosto de 2020 "foi apreendido o seguinte
material: 01 (um) cigarro de substância similar a maconha", destacando que o material
estava na posse do acusado, dentro do seu armário, no bolso da calça e enrolado em um
pedado de papel (APF 7000111-60.2020.7.03.0203, evento 27, 3-APREENSAO). Nesse mesmo
dia, o material foi enviado pelo Presidente do Auto de Prisão em Flagrante, Capitão ARTUR
GUSTAVO BELLÉ GONÇALVES, ao Chefe da Delegacia de Polícia Federal em Pelotas, por meio
do Ofício nº 01/APF-9ºBlMtz (APF 7000111-60.2020.7.03.0203, evento 1, 1-P_FLAGRANTE, fl.
15).

No laudo preliminar ficou descrito que o material periciado, enviado por meio do Ofício acima
mencionado, era um cigarro com massa bruta de 1,02g (um grama e dois centigramas), o
qual resultou em positivo para o princípio ativo Tetrahidrocanabinol - THC - (APF 7000111-
60.2020.7.03.0203, evento 1, 2-P_FLAGRANTE, fls. 12/13).

Do mesmo modo, o Laudo Pericial definitivo destaca que a análise se deu em razão de um
pedido formulado pelo Capitão Bellé no Ofício nº 01/APF-9ºBlMtz. O material foi descrito
como um cigarro artesanal, contendo em seu interior material vegetal com massa líquida de
0,91g (noventa e um centigramas), e também atestou positivo para Tetrahidrocanabinol -
THC - (APF 7000111-60.2020.7.03.0203, evento 27, 4-LAUDPERÍ).

Conforme se verifica dos documentos acima mencionados, não existem contradições sobre o
objeto apreendido, tampouco algo que indique o comprometimento na cadeia de custódia,
apto a lançar dúvidas na relação do cigarro artesanal analisado com aquele encontrado na
posse do acusado.

Ainda que o auto de apreensão não faça nenhuma referência à forma de acondicionamento,
ao lacre ou à quantidade apreendida, o material foi descrito, fotografado e enviado, no
mesmo dia, para perícia na Polícia Federal.

Por esse motivo, a ausência dessas formalidades não é capaz de afastar a materialidade
delitiva. Nesse sentido, cito decisão desta egrégia Corte:

"EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
REJEITADA. UNANIMIDADE. NULIDADE DO JULGAMENTO VIRTUAL. TESE DEFENSIVA
AFASTADA. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 290, CPM. REJEITADA. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. TESE DEFENSIVA AFASTADA. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
PROPORCIONALIDADE. INAPLICÁVEIS. NEGADO PROVIMENTO. I. A materialidade está
delineada e provada à exaustão, destacando-se, nesse sentido, o Termo de Apreensão de
Material, Exame Preliminar de Entorpecente e Laudo de Perícia Criminal. II. A autoria
encontra-se igualmente delineada e comprovada, salientando-se, a propósito, o que consta
no Termo de Apreensão de Material (Evento 1 - fl. 7) - a indicar que a droga foi
efetivamente encontrada em poder do Apelante -, e a prova testemunhal representada,
principalmente, pelo depoimento em Juízo da Testemunha 3° Sgt IURI SOARES LIMA -
que presenciou o momento em que a 'maconha' foi encontrada. III. A tese defensiva de
nulidade do julgamento virtual não deve ser prestigiada. As partes puderam manifestar-se
a qualquer tempo para fazerem os seus requerimentos. E mais, a Defesa, em oposição ao
alegado prejuízo, usou da palavra e requereu o que lhe pareceu adequado na defesa do
seu constituinte. Não há registros na ata de que alguma prerrogativa do advogado tenha
sido violada. IV. A tese defensiva da não recepção do art. 290 do CPM, e aplicação do art.
28 da Lei 11.343/2006, não conflita com o disposto nas Convenções de Nova York e de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 02/02/2022 10:30:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d402e725
Viena, eis que a condenação do acusado à pena privativa de liberdade, na seara castrense,
não impede eventual e oportuna realização de tratamento e reabilitação dos usuários de
drogas. Logo o argumento defensivo está ultrapassado. A inserção da Lei nº 13.491/2017
no ordenamento jurídico pátrio não autoriza a incidência do art. 28, da Lei 11.343/2006 no
âmbito da Justiça Militar, que continua com o status de lex speciali. A expressão "em local
sujeito a administração militar", integrante do art. 290 do CPM, constitui o elemento
especializante da norma penal, tornando o tipo norma especial em relação ao artigo 28 da
Lei de Drogas. V. A mera ausência de lacre numerado não é capaz, por si só, de
anular a natureza do material encontrado em poder do apelante, qual seja,
"cannabis sativa lineu", vulgarmente conhecida como MACONHA. Em síntese, a
ausência de meras formalidades não é capaz de afastar os fatos. VI. Os princípios
da insignificância e da proporcionalidade na linha de precedentes do STF, não são
aplicados nos delitos do tipo penal do artigo 290 do CPM. VII. Não provimento do Recurso
defensivo. Sentença condenatória mantida." (Superior Tribunal Militar. nº 7000781-
12.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de
Julgamento: 8/4/2021. Data de Publicação: 28/4/2021). (Sem grifos no original.)

Cumpre esclarecer que o réu é confesso e existem testemunhas oculares que comprovam
que o cigarro artesanal foi encontrado na posse do acusado. Portanto, além da
materialidade, a autoria também é inconteste.

Como segunda tese, a defesa sustenta a ineficácia absoluta do meio empregado diante da
ínfima quantidade de droga apreendida, ressaltando que apenas 0,91g (noventa e um
centigramas) não ensejaria qualquer lesão à saúde pública, aos princípios da hierarquia e da
disciplina e à eficiência das Forças Armadas.

O crime impossível está assim descrito no CPM:

Crime impossível
Art. 32. Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é aplicável.

Sobre o assunto, Nucci esclarece:

"119. Conceito de crime impossível: também denominado tentativa inidônea, impossível,
inútil, inadequada ou quase crime, é a tentativa não punível, porque o agente se vale dos
meios absolutamente ineficazes ou volta-se contra objetos absolutamente impróprios,
tornando impossível a consumação do crime. Trata-se de uma autêntica 'carência de tipo',
nas palavras de Aníval Bruno (Sobre o tipo no direito penal, p. 56). Exemplos: atirar, para
matar, contra um cadáver (objetivo absolutamente impróprio) ou atirar, para matar, com
uma arma descarregada (meio absolutamente ineficaz). Trata-se de uma causa excludente
da tipicidade. (...)" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. 4. Ed.,
Forense, 2021, fl. 67).

Para o reconhecimento do crime impossível, é necessário que o meio seja absolutamente
ineficaz ou que o objeto seja absolutamente impróprio. Assim, a apreensão de pouca
quantidade de droga não significa que o crime seja impossível. É necessário que a
quantidade seja realmente insuficiente para consumo, o que não é o caso dos autos.

Sobre a matéria, Neves e Streifinger esclarecem:

"Não se confunda a inaplicabilidade do princípio da insignificância com a apreensão de
quantidade tão ínfima de substância que torne o crime impossível. Em outros termos, se a
quantidade de droga apreendida for insuficiente para o consumo e, consequentemente,
ser absolutamente impossível entorpecer alguém, haverá hipótese do art. 32 do Código
Penal Militar: (...)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 02/02/2022 10:30:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d402e725
(...)
Frisa-se, é preciso a absoluta ineficácia do meio, ou seja, que a substância apreendida, em
nenhuma hipótese, possa ser utilizada por sua ínfima quantidade. Quando possível a
utilização, ainda que em quantidade pequena, afasta-se o crime impossível." (NEVES,
Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER. Marcello. Manual de Direito Penal Militar.
Volume único. 5 ed., Juspodivm, 2021, fls. 1612/1613).

No mesmo norte, é farta a jurisprudência desta Corte, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO CIRCUNSCRITO AO APELO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CRIME
IMPOSSÍVEL PELA QUANTIDADE DE DROGA. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO, DE
MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. NÃO APLICAÇÃO DAS LEIS NºS
11.343/06 E 9.099/95 NESTA JUSTIÇA CASTRENSE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DAS PENAS ALTERNATIVAS PREVISTAS NO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DOS PRECEITOS SECUNDÁRIOS DOS ARTS.
202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, I, AMBOS DO CPM. CRIAÇÃO DE "LEX TERTIA". NÃO
PROVIMENTO. UNÂNIME. A Apelação devolve ao Tribunal a análise integral da matéria
discutida na demanda, sob o crivo do Contraditório e da Ampla Defesa. No entanto, tal
efeito não é ilimitado, encontra limites nas razões expostas pela parte apelante. Assim,
não pode a Defesa querer discutir a matéria na instância ad quem, que deixou de ser
suscitada no Juízo a quo. Não configuração de crime impossível ante a pequena
quantidade de droga em poder do apelante. Esta não é pressuposto apto a
configurar a absoluta impropriedade do objeto, não se pode considerar como
ínfimo o consumo de qualquer quantidade drogas dentro do Quartel. O delito de
entorpecente, descrito no art. 290 do CPM, é crime militar impróprio, de mera
conduta e de perigo abstrato, razão pela qual basta para sua configuração a
presunção do perigo, não havendo a necessidade de se materializar o dano contra
a incolumidade pública. Ressalta-se que a doutrina e jurisprudência majoritárias já
reconheceram a constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato. Ademais, inviável a
aplicação da Lei nº 11.343/06 nessa Justiça Castrense, ante a incidência do princípio da
especialidade. Súmula nº 14 do STM. Entendimento em harmonia com a Suprema Corte.
Também impossível aplicar os dispositivos da Lei nº 9.099/95 na Justiça Militar da União.
O art. 90-A, da referida lei, prevê tal vedação, que, inclusive já foi declarada
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Igualmente, não encontra guarida nessa
Justiça castrense a aplicação de penas alternativas, previstas no artigo 44 e §§ do Código
Penal Comum, com fundamento no Princípio da especialidade e na impossibilidade de se
mesclar o regime penal comum e o castrense, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles. Do mesmo modo, mostra-se frágil o pleito defensivo de
absolvição com base no princípio da proporcionalidade. A pena prevista para o crime de
posse e/ou porte de drogas se mostra dentro do critério escolhido pelo Legislador, não
cabendo, somente, a aplicação de uma sanção administrativa disciplinar. Igualmente,
proceder a reclassificação do delito para aplicar ao caso concreto os preceitos
secundários previstos nos arts. 202 ou 291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM, é
uma flagrante violação à separação dos poderes, e uma criação pelo Poder Judiciário de
um novo comando normativo em matéria penal "lex tertia", o que é vedado pelo Direito
pátrio. Logo, comprovados autoria e materialidade, e não se vislumbrando qualquer causa
que possibilite a alteração do decreto condenatório, este deve ser mantido. Apelo
desprovido. Decisão por unanimidade." (Superior Tribunal Militar. nº 7000062-
64.2019.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento:
18/6/2019, Data de Publicação: 2/7/2019). (Sem grifos no original.)

A Defesa prossegue seu arrazoado ressaltando a ausência de perigo efetivo de lesão e a
inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato.

Novamente, não lhe assiste razão.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 02/02/2022 10:30:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d402e725
Não se verifica nenhuma inconstitucionalidade nos crimes de perigo abstrato. Para a
configuração desses delitos, não é necessário resultado naturalístico, basta que o autor
pratique as condutas descritas no tipo. Contudo, é necessário que esse comportamento
tenha real potencialidade lesiva para ofender o bem jurídico tutelado e seja relevante para
merecer uma proteção penal preventiva dada pelo legislador. Nesse sentido, é a elucidativa
decisão do Supremo Tribunal Federal, no HC 102087, cito:

"Ementa: HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DESMUNICIADA.
(A)TIPICIDADE DA CONDUTA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS
PENAIS. MANDADOS CONSTITUCIONAIS DE CRIMINALIZAÇÃO E MODELO EXIGENTE
DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS EM MATÉRIA PENAL. CRIMES
DE PERIGO ABSTRATO EM FACE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
LEGITIMIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE ARMA DESMUNICIADA. ORDEM
DENEGADA. 1. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PENAIS. 1.1.
Mandados constitucionais de criminalização: A Constituição de 1988 contém significativo
elenco de normas que, em princípio, não outorgam direitos, mas que, antes, determinam a
criminalização de condutas (CF, art. 5º, XLI, XLII, XLIII, XLIV; art. 7º, X; art. 227, § 4º).
Em todas essas é possível identificar um mandado de criminalização expresso, tendo em
vista os bens e valores envolvidos. Os direitos fundamentais não podem ser considerados
apenas proibições de intervenção (Eingriffsverbote), expressando também um postulado
de proteção (Schutzgebote). Pode-se dizer que os direitos fundamentais expressam não
apenas uma proibição do excesso (Übermassverbote), como também podem ser traduzidos
como proibições de proteção insuficiente ou imperativos de tutela (Untermassverbote). Os
mandados constitucionais de criminalização, portanto, impõem ao legislador, para seu
devido cumprimento, o dever de observância do princípio da proporcionalidade como
proibição de excesso e como proibição de proteção insuficiente. 1.2. Modelo exigente de
controle de constitucionalidade das leis em matéria penal, baseado em níveis de
intensidade: Podem ser distinguidos 3 (três) níveis ou graus de intensidade do controle de
constitucionalidade de leis penais, consoante as diretrizes elaboradas pela doutrina e
jurisprudência constitucional alemã: a) controle de evidência (Evidenzkontrolle); b)
controle de sustentabilidade ou justificabilidade (Vertretbarkeitskontrolle); c) controle
material de intensidade (intensivierten inhaltlichen Kontrolle). O Tribunal deve sempre
levar em conta que a Constituição confere ao legislador amplas margens de ação para
eleger os bens jurídicos penais e avaliar as medidas adequadas e necessárias para a
efetiva proteção desses bens. Porém, uma vez que se ateste que as medidas legislativas
adotadas transbordam os limites impostos pela Constituição - o que poderá ser verificado
com base no princípio da proporcionalidade como proibição de excesso (Übermassverbot)
e como proibição de proteção deficiente (Untermassverbot) -, deverá o Tribunal exercer
um rígido controle sobre a atividade legislativa, declarando a inconstitucionalidade de leis
penais transgressoras de princípios constitucionais. 2. CRIMES DE PERIGO
ABSTRATO. PORTE DE ARMA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALDIADE. A Lei
10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) tipifica o porte de arma como crime de
perigo abstrato. De acordo com a lei, constituem crimes as meras condutas de
possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar,
ceder, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de
fogo. Nessa espécie de delito, o legislador penal não toma como pressuposto da
criminalização a lesão ou o perigo de lesão concreta a determinado bem jurídico.
Baseado em dados empíricos, o legislador seleciona grupos ou classes de ações
que geralmente levam consigo o indesejado perigo ao bem jurídico. A criação de
crimes de perigo abstrato não representa, por si só, comportamento
inconstitucional por parte do legislador penal. A tipificação de condutas que
geram perigo em abstrato, muitas vezes, acaba sendo a melhor alternativa ou a
medida mais eficaz para a proteção de bens jurídico-penais supraindividuais ou
de caráter coletivo, como, por exemplo, o meio ambiente, a saúde etc. Portanto,
pode o legislador, dentro de suas amplas margens de avaliação e de decisão,
definir quais as medidas mais adequadas e necessárias para a efetiva proteção de
determinado bem jurídico, o que lhe permite escolher espécies de tipificação

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 02/02/2022 10:30:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d402e725
próprias de um direito penal preventivo. Apenas a atividade legislativa que, nessa
hipótese, transborde os limites da proporcionalidade, poderá ser tachada de
inconstitucional. 3. LEGITIMIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE ARMA. Há,
no contexto empírico legitimador da veiculação da norma, aparente lesividade da conduta,
porquanto se tutela a segurança pública (art. 6º e 144, CF) e indiretamente a vida, a
liberdade, a integridade física e psíquica do indivíduo etc. Há inequívoco interesse público
e social na proscrição da conduta. É que a arma de fogo, diferentemente de outros objetos
e artefatos (faca, vidro etc.) tem, inerente à sua natureza, a característica da lesividade. A
danosidade é intrínseca ao objeto. A questão, portanto, de possíveis injustiças pontuais, de
absoluta ausência de significado lesivo deve ser aferida concretamente e não em linha
diretiva de ilegitimidade normativa. 4. ORDEM DENEGADA." (HC 102087, Relator(a):
CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado
em 28/2/2012, DJe-159. DIVULG 13/8/2012. PUBLIC 14/8/2012 REPUBLICAÇÃO: DJe-163
DIVULG 20/8/2013. PUBLIC 21/8/2013 EMENT VOL-02699-01 PP-00001). (Sem grifos no
original.)

Assim, embora o dano não tenha sido materializado, a posse de 0,91g (noventa e um
centigramas) de substância entorpecente, em local onde pessoas têm acesso a armas de
fogo e outros materiais de natureza bélica, representa perigo à saúde pública, tendo em
vista o risco iminente a que estão expostos militares e civis.

Com fundamento nas alterações trazidas pela Lei nº 13.491/17, a qual introduziu os crimes
militares por extensão ao Direito Penal Militar, a Defesa requer a desclassificação da conduta
para a prevista no art. 28 da lei antidrogas, visando a aplicação das medidas
despenalizadoras previstas no mencionado artigo.

Este Tribunal tem entendido que a Lei nº 13.491/2017 "não modificou o caráter especial do
CPM, ela apenas ampliou o rol das condutas consideradas crimes" (Apelação nº 7000328-
17.2020.7.00.0000, Relator Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros).

Assim, tendo em vista que não houve ab-rogação ou derrogação das regras próprias dos
crimes e de suas sanções no CPM, em homenagem ao princípio da especialidade, a Lei nº
11.343/2006 é inaplicável no âmbito desta Justiça castrense.

Ainda sobre o assunto, faz-se necessário mencionar o enunciado nº 14 da Súmula desta
Corte:

"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei n°11.343, de 23 de agosto de
2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à
Justiça Militar da União".

A Defesa também considera desproporcional a sanção cominada no art. 290 do CPM para o
usuário de droga. Para tanto, destaca a necessidade de comparação entre a pena cominada
no tipo com as infrações que, mesmo diversas, afrontam bem jurídico similar, como os arts.
202 e 291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM.

Por esse motivo, requer que se tomem por patamar os limites, mínimo e máximo, das penas
previstas nos mencionados artigos, pois a objetividade jurídica tutelada pelo art. 290
também pode ser alcançada pelos tipos mencionados.

Mais uma vez, a tese defensiva não merece acolhida.

A sanção estabelecida no art. 290 difere-se daquela prevista na legislação ordinária civil, em
virtude das especificidades da carreira das armas. Do mesmo modo, tendo em vista a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 02/02/2022 10:30:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d402e725
necessidade de maior rigor na punição daquele que pratica uma das condutas descritas no
tipo, valendo-se de substância de uso proscrito em ambiente castrense, não pode ter o
comportamento equiparado àqueles que atentam contra os arts. 202 e 291 do CPM.

Igualmente, não se pode retirar o preceito secundário de um artigo e colocar outro, sob pena
de se inovar em matéria penal, tarefa exclusiva do legislador. Nesse sentido, acertadamente,
decidiu o CPJ:

"Assim, não se pode desclassificar o crime de posse ilegal de substância
entorpecente, para fins de aplicação do preceito secundário, para o delito de
Embriaguez ou para o de Receita Ilegal (arts. 202 e 291, parágrafo único,
inciso I, do CPM), pois, desse modo, haveria a criação de um novo comando
normativo em matéria penal." (evento 84, fl. 20).

Como último pedido, a Defesa pleiteia a absolvição do acusado por ausência de dolo,
destacando que ele "não tinha conhecimento de que a droga estava no bolso de sua calça".
Alega também que o Apelante não estava de serviço, o que demonstra "diminuta
reprovabilidade da conduta".

Novamente, o pleito defensivo não merece prosperar.

Conforme reiteradas decisões desta corte, o esquecimento de substância entorpecente em
peças de roupas ou outros locais, com posterior ingresso em locais sob administração militar,
não afasta a configuração da conduta. Nesse norte, cito:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM).
INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada
jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte de
substância entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo do
tipo. 2. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia proteção voltada à
preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da
OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a
exigência da materialização do dano para a consumação. 3. Se a saúde pública dos civis e
dos militares corre risco, em face da prática do crime previsto no art. 290 do CPM,
desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços essenciais prestados pelas Forças
Armadas, entre os quais a segurança pública, que perfaz direito fundamental da
sociedade. 4. A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não tem o
condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, restando afastada por completo a
incidência do Princípio da Insignificância. 5. Sentença condenatória mantida. Recurso
Defensivo não provido. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. nº 7000528-
24.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 05/11/2020, Data de Publicação: 17/11/2020).

Insta consignar que "estar de serviço" não é elementar do tipo. Assim, perfeitamente
configurado o delito em apreço.

A Defesa conclui prequestionando, expressamente, o art. 1º, inciso III; e o art. 5º, caput, e
incisos XLVI, "d", XLVII, alínea "e", LIV e LV, ambos da Constituição Federal.

Este STM, reiteradamente, tem decidido que o art. 290 do CPM foi recepcionado pela Carta

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 02/02/2022 10:30:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d402e725
Magna. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE E INGRESSO
CLANDESTINO (ARTS. 290 E 302 DO CPM). PRELIMINARES. NULIDADE. NÃO
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. IMPROCEDÊNCIA. LEI Nº
9.099/95. INAPLICABILIDADE. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 290 DO CPM.
IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INGRESSO CLANDESTINO. AUSÊNCIA DE
DANO. IRRELEVÂNCIA. DOLO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE.
IMPROCEDÊNCIA. 1. Preliminar da Defesa de nulidade da Sentença por não instauração
do Incidente de Insanidade Mental. A simples condição de usuário de entorpecente não é
suficiente para justificar a instauração do Incidente. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime. 2. Preliminar da Defesa de nulidade do processo por não aplicação da Lei nº
9.099/95. O art. 90- A da referida lei veda a sua aplicação no âmbito da JMU. Preliminar
rejeitada. Decisão unânime. 3. Preliminar da Defesa de não recepção do art. 290
do CPM por inconvencionalidade, e de aplicação da Lei nº 11.343/2006. O STF
tem decidido pela constitucionalidade do citado dispositivo. Precedentes. O STM
tem entendimento pacífico pela não aplicação da referida Lei nº 11.343/2006 no âmbito da
Justiça Militar da União, em razão do Princípio da Especialidade. Preliminar rejeitada.
Decisão unânime. 4. O Princípio da Insignificância relacionado ao crime previsto no art.
290 do CPM não é aplicável. Área sujeita à Administração Militar. Precedentes. 5. O mero
ingresso em lugar sujeito à Administração Militar é suficiente para a caracterização do
delito. 6. O Acusado tinha ciência de que adentrara em área sujeita à Administração
Militar. Afastada as teses da Defesa de ausência de dolo específico. 7. Tese da PGJM de
falta de comprovação da materialidade. O STM tem decidido que a ausência do termo de
apreensão da substância, por si só, não caracteriza inconsistência da materialidade
delitiva, desde que haja outros elementos de prova que a corroborem. Precedentes. 8.
Apelo desprovido. Decisão por maioria." (Superior Tribunal Militar. nº 7000191-
35.2020.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Data de Julgamento: 29/06/2021, Data de Publicação: 06/08/2021). (Sem grifos no
original.)

Na mesma orientação, encontra-se decisão da Suprema Corte, in verbis:

"EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar.
Posse de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar
(CPM, art. 290). Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei
nº 11.343/06, em vista do princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não
aplicabilidade no âmbito castrense. Precedentes. Regimental não provido. 1. O Plenário do
Supremo Tribunal Federal já assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à
posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à
administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o
princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Relator o
Ministro Ayres Britto, DJe de 13/4/11) 2. Por sua vez, a Segunda Turma ao julgar o ARE nº
710.663/DF-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, confirmou a jurisprudência pacífica
da Corte no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar. 3. Agravo
regimental ao qual se nega provimento." (ARE 856183 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI,
Segunda Turma, julgado em 30/6/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO. DJe-165 DIVULG
21/8/2015. PUBLIC 24/8/2015). (Sem grifos no original.)

Nos termos do inciso XLVII do art. 5º da Constituição Federal, não haverá penas: de morte,
salvo em caso de guerra declarada, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de
banimento e cruéis. Portanto, a pena de reclusão de 1 a 5 anos estabelecida no art. 290 do
CPM não contraria o ordenamento jurídico brasileiro e não viola a dignidade da pessoa
humana.

Do mesmo modo, não existe afronta ao princípio da individualização da pena nem ao

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 02/02/2022 10:30:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d402e725
dispositivo que prevê prestação social alternativa. A própria CF transfere à lei a atribuição de
regulamentar a matéria. Cumpre esclarecer que o Código Penal Militar prevê penas
alternativas.

O processo tramitou seguindo o devido processo legal e foi garantido ao Apelante o
contraditório e a ampla defesa.

Assim, considero prequestionados todos os dispositivos constitucionais levantados pela
Defesa.

Dessa forma, os fatos narrados na exordial amoldam-se, perfeitamente, ao art. 290 do CPM.
A conduta é típica antijurídica e culpável, inexistindo causas excludentes da ilicitude ou da
culpabilidade, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo Defensivo, para manter, na íntegra, a
Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/12/2021 19:07:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012149c6d91
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000607-66.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: IAN DUARTE LUCAS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto convergente pelas razões que passo a expor.

Preliminar de incompetência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e
julgamento de réus civis
2. Requer o apelante a nulidade do feito, por entender que, de acordo com a Lei de Organização Judiciária
Militar, a competência para processar e julgar a Ação Penal Militar nº 7000154-94.2020.7.03.0203 é do juízo
monocrático, uma vez que o acusado fora licenciado das fileiras do Exército Brasileiro em 13/1/2021, passando
a não mais ostentar a condição de militar (Evento 42, Doc. 2, fl. 8 do Processo nº 7000154-94.
2020.7.03.0203).
3. Este Plenário já conhece meu entendimento sobre a matéria, pois sempre entendi que deveria ser seguida a
orientação contida no julgado da Suprema Corte, nos autos da AP 937QO, a partir do momento em que adotei
a tese assentada no voto-vista proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-
61.2019.7.00.0000, segundo a qual, no âmbito da Justiça Militar da União, após o final da instrução criminal em
sede de processos ordinários, com a publicação do despacho de intimação das partes para apresentação de
alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as competências dos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça para processar e julgar ações penais militares (inciso II do art. 9º do CPM), bem como a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis ou militares processados juntamente com civis
(incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992), não serão mais afetadas em
razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
4. In casu, sequer seria possível falar em preliminar de nulidade, tendo em vista que estaríamos diante de
matéria atingida pelo instituto da preclusão, uma vez que a Convocação do Conselho Permanente de Justiça
para julgar a Ação Penal Militar nº 7000154-94. 2020.7.03.0203 ocorreu em data posterior à comunicação do
licenciamento do acusado, sem que houvesse qualquer manifestação da DPU contra a decisão do Juízo
(Eventos 42, Doc. 2, fl. 8, 50 e 59). Assim, ocorre a prorrogação da competência se as partes não se
manifestarem com o recurso cabível e no momento oportuno. Isso porque viola a exigência estabelecida pelo
ordenamento legal infraconstitucional, de modo que a invalidação do ato fica condicionada à arguição do vício
no momento processual oportuno.
5. Não obstante, verifico que a tese jurídica firmada na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR) foi
submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal, nos autos do de Agravo Regimental em Recurso
Extraordinário nº 1.279.981, cujo Acórdão restou assim ementado, in litteris:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL
PENAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.
DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PRECEDENTES. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/12/2021 19:07:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012149c6d91
642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO." (ARE 1279981 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 3-11-2020 PUBLIC 4-11-2020)
6. Consta naqueles autos que a referida decisão transitou em julgado em 17 de dezembro de 2020.
Por essas razões, ressalvando meu entendimento sobre a matéria, acompanhei o eminente Ministro-
Relator rejeitando a preliminar de nulidade, suscitada pela Defensoria Pública da União.
Brasília, 9 de dezembro de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar